Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO.

1. Conforme o artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias.

2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.